Tribunal: TJSP
Processo: 1001983-87.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente com coletivo. Lesão sem sequelas. Sentença de procedência parcial da ação, condenando a empresa concessionária de serviço público e a municipalidade de Birigui, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, nas modalidades de danos emergentes e lucros cessantes, bem como danos morais, no valor

Ementa:
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente com coletivo. Lesão sem sequelas. Sentença de procedência parcial da ação, condenando a empresa concessionária de serviço público e a municipalidade de Birigui, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, nas modalidades de danos emergentes e lucros cessantes, bem como danos morais, no valor de R$10.000,00. Irresignação do Município de Birigui e da parte autora. Cabimento apenas do apelo do corréu. Ilegitimidade passiva configurada. Município que não é responsável por eventuais danos em acidentes causados pela empresa concessionária, competindo-lhe apenas realizar a gestão, planejamento e fiscalização do serviço público de transporte. Precedentes. Irresignação da parte autora quanto ao valor da indenização por danos morais e honorários advocatícios. Indenização mantida no valor de R$10.000,00. Necessidade de utilização de colete de imobilização e realização de sessões de fisioterapia. Ausência, contudo, de sequelas ou de incapacidade permanente. Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Honorários advocatícios que foram fixados observando os patamares legais e respeitando o artigo 85, §2o, do CPC, remunerando condignamente o Patrono da parte autora. Extinção da ação, sem resolução de mérito, em face do corréu Município de Birigui. Parte autora condenada pagamento de suas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00, já considerados os recursais. Procedência parcial da ação mantida em relação à corré Theodoro Transportes Ltda. Majoração prevista pelo art. 85, §11, do CPC que não se aplica, ante o não acolhimento do recurso da parte autora. Recurso do corréu Município de Birigui provido e recurso da parte autora não provido.